Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. MENOR DE IDADE. CRIANÇA. 10 ANOS DE IDADE. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE. LAR PATERNO COMO REFERÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DA GENITORA. PARECER PSICOSSOCIAL ACOLHIDO. PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. É amplamente reconhecido que o instituto da guarda e do direito de visitas visa primordialmente a proteção da criança ou do adolescente, abrangendo seus aspectos físico, moral, psíquico e econômico.
2. A determinação do lar de referência requer a avaliação da dinâmica familiar, especialmente no que tange ao cumprimento ou não, por parte de qualquer dos guardiões, das obrigações de assistência material, moral e educacional. Essa análise deve priorizar as condições mais favoráveis para o bem-estar dos filhos.
3. A menor, atualmente, já perfaz 10 anos de idade, concordando os promotores de 1o e 2o graus em ampliar gradativamente o convívio materno-filial, situação que postula a apelante genitora, em seu pedido subsidiário. 3.1. Quanto ao lar de referência tem-se como adequada a manutenção do lar paterno, não se justificando a modificação, visto que tal alteração contraria o interesse da criança, especialmente considerando que o parecer técnico ressaltou que a genitora enfrenta o desafio de melhorar suas competências parentais, especialmente no que tange à imposição de limites, considerando que a aplicação de castigos físicos à criança tem sido uma conduta recorrente por parte desta.
4. Considera-se que a guarda compartilhada favorece o envolvimento da genitora no atendimento das necessidades da filha, não se justificando a alteração do lar de referência. Porém, reconhece-se a necessidade de ampliação do regime de visitação, com o objetivo de preservar e ampliar os laços familiares entre a menor e sua genitora.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.